Tribunal: STF
Processo: ARE 1586269
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXIGIBILIDADE DA TAXA DE OCUPAÇÃO. APESAR DO JUÍZO TER CONDENADO A APELADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 37-A DA LEI N° 9.514/97, A SENTENÇA NÃO FOI CLARA AO ESTABELECER A DATA EXATA PARA O INÍCIO DE SUA INCIDÊNCIA. AO TEMPO DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, A REDAÇÃO DO ARTIGO 37-A DA LEI N° 9.514/97 PREVIA O SEGUINTE: “ART. 37-A. O FIDUCIANTE PAGARÁ AO FIDUCIÁRIO, OU A QUEM VIER A SUCEDÊ-LO, A TÍTULO DE TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, POR MÊS OU FRAÇÃO, VALOR CORRESPONDENTE A UM POR CENTO DO VALOR A QUE SE REFERE O INCISO VI DO ART. 24, COMPUTADO E EXIGÍVEL DESDE A DATA DA ALIENAÇÃO EM LEILÃO ATÉ A DATA EM QUE O FIDUCIÁRIO, OU SEUS SUCESSORES, VIER A SER IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL.” COM BASE NA REDAÇÃO DO ARTIGO 37-A DA LEI N° 9.514/97, AO TEMPO DOS FATOS, FICA CARACTERIZADO O ESBULHO POSSESSÓRIO PERPETRADO PELA APELADA, A PARTIR DA REALIZAÇÃO DO SEGUNDO LEILÃO, SEM LICITANTES, COM A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA APELANTE NO DIA 31/03/2005. QUANTO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES, É CERTO QUE O PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO IMPÕE AO JULGADOR O ATENDIMENTO AOS ESTRITOS TERMOS DO CONJUNTO POSTULATÓRIO, DE MODO QUE NÃO HÁ NA INICIAL PEDIDO EXPRESSO QUANTO A EVENTUAIS DANOS COMO PAGAMENTO DE IPTU E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL. OS HONORÁRIOS DA APELANTE INCIDEM SOBRE O VALOR A SER APURADO REFERENTE À TAXA DE OCUPAÇÃO, QUE É A QUANTIA TANGÍVEL DA CONDENAÇÃO DA RÉ. POR OUTRO LADO, OS HONORÁRIOS A SEREM PAGOS PELA RÉ SERÃO CALCULADOS SOBRE OS DANOS EMERGENTES INDICADOS PELA AUTORA, QUE FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES, SENDO ESSE O SEU PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (eDOC 514 – ID: a8962fa6, p. 2)
 
Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse na qual a recorrente fora condenada à perda do imóvel, ao ressarcimento do valor de R$ 358.000,00, correspondente a 50% do valor total do bem, assim como na obrigação de pagar a taxa de ocupação de forma retroativa a 2005.
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 6º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se ter assumido uma prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação original ou permitida em lei no contrato de financiamento imobiliário, de modo que as obrigações impostas pelo acórdão impugnado implica em ofensa direta ao direito de moradia da recorrente.
Aduz-se que “a recorrente não assinou um contrato que importou em acréscimo de 232.122,36 ao seu saldo devedor”, mas que “assinou um contrato que previa a possibilidade de acréscimo de juros remuneratórios no percentual máximo de 12% ao ano, o que não foi respeitado pela instituição financeira, que aplicou juros acima do limite legalmente estabelecido” (eDOC 546 – ID: c0db5ef2, p. 13-14).
Argumenta-se que “a manutenção do saldo devedor em valor manifestamente desproporcional e a não revisão do contrato de alienação fiduciária em razão do vício de vontade representam violação ao direito fundamental ao acesso à moradia digna, pois inviabiliza o pagamento das prestações e a quitação da dívida, o que pode levar à perda do imóvel e consequente violação ao direito à moradia” (eDOC 546 – ID: c0db5ef2, p. 7).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restou devidamente caracterizado o esbulho possessório perpetrado pela recorrente a partir da realização do segundo leilão, sem licitantes, com a consolidação da propriedade em nome da incorporadora imobiliária recorrida em 31 de março de 2005. Com base nisso, condenou a recorrente na obrigação de pagar os valores pleiteados nos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Inicialmente cabe esclarecer que a sentença julgou conjuntamente os processos 0092689-22.2004.8.19.0001 (ação revisional), 0041178-48.2005.8.19. 0001 (ação redibitória), 0173394-02.2007.8.19.0001 (ação reintegratória), 0023952- 93.2006.8.19.0001 (ação anulatória), sendo que apenas o processo 0173394-02. 2007.8.19.0001 foi objeto do presente recurso. 
A relação estabelecida entre as partes é de consumo e sobre ela devem incidir as normas da Lei nº 8.078/90, figurando a Autora como fornecedora de serviços, conforme os artigos 3º e 14. A responsabilidade civil do prestador de serviços afigura-se sob a modalidade objetiva, fundada na “teoria do risco empresarial”. Além disso, a Ré é consumidora, nos moldes do artigo 2º do mesmo diploma legal.
A Apelante sustenta que, apesar do Juízo ter condenado a Apelada ao pagamento de taxa de ocupação, nos termos do art. 37-A da Lei n° 9.514/97, a sentença não foi clara ao estabelecer a data exata para o início de sua incidência.
(...)
De fato, compulsando os autos, vê-se que a sentença não foi clara quanto ao termo inicial do início da cobrança da taxa de ocupação (...)
Portanto, com base na redação do artigo 37-A da Lei n° 9.514/97, ao tempo dos fatos, fica caracterizado o esbulho possessório perpetrado pela Apelada, a partir da realização do segundo leilão, sem licitantes, com a consolidação da propriedade em nome da Apelante em 31 de março de 2005. 
Quanto ao pedido de pagamento de danos emergentes, é certo que o princípio da correlação impõe ao julgador o atendimento aos estritos termos do conjunto postulatório, de modo que não há na inicial pedido expresso quanto a eventuais danos como pagamento de IPTU e conservação do imóvel.
(...)
Como bem apontado pelo Apelante, o Juízo utilizou a mesma base de cálculo para a determinação dos honorários das partes, quando o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, estabelece como parâmetros o valor da condenação ou o proveito econômico obtido. 
No caso dos autos, os honorários da Apelante incidem sobre o valor a ser apurado referente à taxa de ocupação, que é a quantia tangível da condenação da Ré. Por outro lado, os honorários a serem pagos pela Ré serão calculados sobre os danos emergentes indicados pela Autora, que foram julgados improcedentes, sendo esse o seu proveito econômico. 
Por fim, necessário destacar que eventual compensação por parcelas pagas pela Apelada foi discutida nos autos do processo nº 0092689- 22.2004.8.19.0001, sendo já definida. 
Por oportuno, não há que se falar em redução de ofício da taxa de ocupação, uma vez que a cláusula não é abusiva e funciona como espécie de perdas e danos por ilícito contratual, ou seja, não tem caráter meramente punitivo, mas ressarcitório. 
Ante o exposto, acordam os Desembargadores que compõem a Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para determinar o dia 31 de março de 2005 como data base para o início do pagamento da taxa de ocupação. Quanto às despesas processuais, condenar a Ré ao pagamento de 80% das custas e 10% de honorários sobre o montante devido a título de taxa de ocupação, bem como a Autora ao pagamento de 20% das custas e 10% de honorários sobre os danos emergentes em que sucumbiu” (eDOC 514 – ID: a8962fa6)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reintegração de posse. Permissão de uso em caráter precário. Benfeitorias. Indenização. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional de regência. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. Dispositivo 4. Agravo Regimental não provido” (ARE 1579970 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.03.2026 - grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1354689 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.03.2022 - grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 514 - ID: a8962fa6, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente